Tribunal: CARF
Processo: 10580.720164/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720164/2014-31
ACÓRDÃO
2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA & GESTAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
O aproveitamento de valores eventualmente pagos indevidamente ou a
maior não compõe a lide, de modo que eventual saldo credor deve ser
solicitado mediante procedimento próprio, com a apresentação das provas
contábeis de sua existência.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ARQUIVOS DIGITAIS. EXIGIBILIDADE.
A pessoa jurídica de direito civil, com qualificação de Organização de
Sociedade Civil de Interesse Público (OCIP) estava até a regulamentação
exigida pela RFB, dispensada da obrigatoriedade de transmitir a
Escrituração Contábil Digital (ECD) pelo Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), no entanto, não existe dispensa quanto à obrigação de
apresentar, se solicitada pela fiscalização, sua escrituração na forma e nas
características
do
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO
DO
LEIAUTE
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (LECD), previsto no anexo único da
Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, publicada no
DOU de 20/11/2007.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do
pedido de restituição e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir contribuições previdenciárias a
cargo da Empresa e a cargo dos contribuintes individuais sobre salário de contribuição não
declarado em GFIP e contribuições devidas a terceiros, apuradas mediante confronto das folhas de
pagamento e a DIRF/2010 com as declarações prestadas na GFIPWEB referente a pagamentos
realizados a Transportadores Autônomos, além de ter sido aplicada multa agravada pelo não
atendimento à fiscalização (fls. 38-48).
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 219-236) em que defende que não houve
descaso da empresa em receber a fiscalização, que os valores por ela recolhidos mediante GPS
totalizam montante superior aos débitos declarados em GFIP, cujos pagamentos deveriam ser
aproveitados neste lançamento, que a multa seria exorbitante e sem base legal, que houve
equívoco com relação ao arbitramento fiscal, que partiu de base incorreta e não teria
individualizado o valor exigido por contribuinte e os pagamentos não computados devem ser
considerados.
Sobreveio o Despacho no 18, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 292-294), que
entendeu pela necessidade de ouvir a autoridade lançadora com relação aos argumentos trazidos
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
3
pela Recorrente em sua impugnação e esclarecer os supostos equívocos com relação ao
arbitramento realizado, notadamente com relação à natureza do transporte realizado, se de
passageiros ou frete, para que seja possível o correto dimensionamento da base de cálculo e
reconhece que há “indício de prova material de que efetivamente houve apuração de base de
cálculo superior à exigida” (fl. 294).
Foi proferido despacho pela SEFIS (fl. 411-430) que trouxe a informação de que, dos
3.863 pagamentos realizados, 1.712 já estavam declarados em GFIP como Transporte de Carga e
não houve lançamento. Para os 2.151 pagamentos de transportes restantes foi refeito o cálculo,
de modo que restaram 500 pagamentos que não estavam declarados ou estavam declarados a
menor.
A Recorrente apresentou nova impugnação (fl. 436-475) em que realiza um
detalhamento das ocorrências do auto de infração, entre situações que constam da GFIP
apresentada e que deveriam ser deduzidas do lançamento, casos em que houve menção na GFIP,
mas com valor inferior ao devido por erro da contabilidade, casos em que houve realmente
omissão na GFIP, alega que não houve demonstração de como os pagamentos a maior foram
contabilizados no lançamento.
Sobreveio o despacho no 41, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 551-552) em
que solicita nova manifestação da autoridade lançadora acerca das alegações da autuada para que
seja confirmada ou retificada a base de cálculo.
Com isso, sobreveio novo despacho da SEFIS (fls. 591-599) em que reconheceu a
parcial procedência das alegações da Recorrente com relação à duplicidade de pagamentos com
relação ao mesmo CPF, considerados como nomes distintos pela fiscalização.
Assim, a Recorrente apresentou uma terceira impugnação (fls. 604-616) em que
alega: (i) que a autoridade lançadora apenas considerou o montante de R$ 76.964,26 do valor
recolhido à maior pela Recorrente na base de cálculo do lançamento, de modo que seria credora
no importe de R$ 20.243,14; (ii) pede que seja afastada a multa aplicada, que teria efeito
confiscatório.
Sobreveio então o acórdão no 09-59.831, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA (fls.
618-633), que entendeu pela procedência parcial da impugnação e manter o lançamento nos
termos dos cálculos retificados pela autoridade lançadora e, na ocasião, entendeu pela
impossibilidade de aferir a existência de saldo credor em favor da Recorrente por não ter sido
apresentada a contabilidade, mesmo após intimada para tanto, nos termos da ementa abaixo
transcrita:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
ARQUIVOS DIGITAIS. EXIGIBILIDADE.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
4
A pessoa jurídica de direito civil, com qualificação de Organização de Sociedade
Civil de Interesse Público (OCIP) estava até a regulamentação exigida pela RFB,
dispensada da obrigatoriedade de transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD)
pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), no entanto, não existe
dispensa quanto à obrigação de apresentar, se solicitada pela fiscalização, sua
escrituração na forma e nas características do MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO
LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (LECD), previsto no anexo único da
Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, publicada no DOU
de 20/11/2007.
MULTA CONFISCO
A alegação de que a multa aplicada é confiscatória não pode ser discutida nesta
esfera de julgamento, pois a autoridade administrativa deve ater-se ao estrito
cumprimento da legislação tributária vigente, prescindindo de empreender
qualquer juízo de valor sobre a sua gradação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 17/06/2016 (fl. 689), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/07/2016 (fls. 671-688), em que reitera os argumentos trazidos na impugnação, notadamente:
 Que seria inaplicável a multa agravada eis que a Recorrente entregou os
documentos solicitados pela repartição fiscal e alega invalidade da intimação
em ação fiscal por ter sido entregue a funcionário sem poderes para
representá-la, além de não ser possível aplicar multas antes da lavratura do
auto de infração;
 Que se trata de sociedade simples e, desta forma, há dispensa na
transmissão de Escrituração Fiscal Eletrônica (ECD);
 Que as divergências apontadas são justificadas nos documentos
apresentados pela Recorrente no curso do procedimento fiscal;
 Que seja aproveitado o crédito de R$ 133.614,24 que corresponderia aos
pagamentos realizados a maior, requerendo a restituição do indébito
apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
5

Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer as questões relativas à inconstitucionalidade em razão do óbice
previsto na Súmula CARF no 2, que impede a análise da constitucionalidade de lei tributária, de
modo que deixo de conhecer do capítulo relativo ao “efeito confiscatório da multa agravada”.
Ademais, no tocante ao pleito de aproveitamento dos valores pagos a maior em
GPS, a fiscalização reconheceu ter aproveitado parte dos valores declarados, embora não tenha
considerado o valor integral por não ter sido apresentada a contabilização dos fatos geradores do
período.
Neste sentido, dada a impossibilidade de verificação da existência de saldo credor
por ausência de instrução do processo pela Recorrente, entendo por manter a decisão recorrida,
nos termos da fundamentação trazida pelo acórdão recorrido abaixo transcrita:

Diante do exposto, em consonância com a autoridade lançadora, entendo que
foram executados os procedimentos necessários a preservar o direito do sujeito
passivo, contudo diante da falta de contabilidade, que é o instrumento legal para
fazer prova perante a fiscalização, não há como apurar a certeza e liquidez de tais
valores, frente à impossibilidade de conferência do fato gerador e de sua correta
escrituração. (fl. 631)

Veja que em momento nenhum afirma-se que o crédito não existe, apenas que é
impossível validar a sua existência sem a análise dos lançamentos contábeis da Recorrente, visto
que esta deixou de apresentar os documentos à fiscalização após intimada para tanto, fato que
inclusive ensejou a aplicação de penalidade agravada.
Entendo que caberá à Recorrente demonstrar a vinculação dos pagamentos quando
for realizada a liquidação do julgado, mediante a apresentação dos documentos que entender
pertinentes para que seja realizada a revisão de ofício do lançamento, mas não é uma questão que
compõe a lide e, dessa forma, não merece ser conhecida.
Como destacado no relatório, a controvérsia cinge-se sobre a aplicabilidade da
multa agravada no importe de 112,5% e no tocante à possibilidade de que sejam aproveitados os
pagamentos a maior realizados pela Recorrente em GPS da base de cálculo do lançamento de
contribuições previdenciárias realizadas sobre pagamentos a Transportadores Autônomos não
declarados em GFIP. Destaco que a questão referente à nulidade (invalidade) da intimação será
abordada em conjunto com o mérito da multa agravada.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
6
Da aplicabilidade da multa agravada
Conforme consta no relatório dos autos de infração, houve recusa no recebimento
de intimação quando do início de ação fiscal, nos termos abaixo:

1.3 Esta auditoria foi desenvolvida na modalidade fiscalização, tendo sido iniciada
através do Mandato de Procedimento Fiscal – MPF – fiscalização no
0510100.2013.00801, com o Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF
datado de 30.09.2013, deixado no local do estabelecimento em função da recusa
do representante da empresa em assinar o Termo; Foi emitido o TIF – Termo de
Intimação fiscal 001 e Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal,
através dos quais foram solicitados os diversos documentos examinados durante
o Procedimento Fiscal (fl. 38-39)

A Recorrente, em sua primeira manifestação nos autos, reconheceu que houve a
recusa e não suscitou qualquer nulidade, apenas afirma que não houve descaso no tocante ao
atendimento das intimações, nos termos abaixo:

Em 30 de setembro de 2013, às 10:55 horas, a auditora MARIA LIGIA MURICY
CAJAZEIRA, matrícula 0.881.663 lavrou TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL com Número de Mandato de Procedimento Fiscal 0510100.2013.00801 e,
pessoalmente, conforme se evidencia, esteve na sede do Instituto de Tecnologia
& Gestão para entrega-lo mediante assinatura de responsável e, não sendo
atendida, deixou tal documento (TIPF) no local, com a informação de que o Sr.
José Roque de Oliveira recusou-se a assiná-lo. NÃO ENTRAREMOS NO MÉRITO DA
RECUSA por que não se sabe o que ocorreu e, como foi feita a abordagem junto a
quem, no momento respondia pela entidade, na sede da entidade, já que os reais
representantes se encontravam distante da sede, em Juazeiro – Bahia, mas, fato é
que, em momento algum houve descaso em atender à Receita Federal, como
evidenciam os gatos seguintes às visitas de representante do referido órgão
estatal. (fl. 226)

Assim, caso houvesse nulidade, esta teria precluído por não ter sido suscitada.
Ademais, não olvido que a Recorrente apresentou documentos à fiscalização que levaram à
retificação do lançamento pela autoridade lançadora. Não obstante, como bem esclareceu a DRJ,
a multa aplicada decorreu da não entrega da contabilidade completa em formato digital mesmo
após intimada reiteradas vezes para tanto, nos termos abaixo:

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
7
Com relação à exigência dos arquivos digitais, motivador da majoração em 50% da
multa de ofício, em face da falta de apresentação, cabe esclarecer os seguintes
pontos.

A pessoa jurídica usuária de sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária deverá,
quando intimada por auditor-fiscal, apresentar documentação técnica completa e
atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais contendo informações
relativas aos seus negócios e atividades. A empresa também é obrigada a arquivar
e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária, durante 5 anos, à disposição da fiscalização. A IN RFB n° 787, de
19/11/2007, instituiu a exigência da Escrituração Contábil Digital - ECD, para fins
fiscais e previdenciários.

A partir de 12/12/2009 o ADE Cofis n° 15, de 23/10/2001, com redação dada pelos
ADE Cofis no 55, de 11/12/2009, e n° 25, de 07/06/2010. O ADE Cofis n° 55/2009
passou a exigir de todas as empresas no atendimento à fiscalização o mesmo
leiaute contábil do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Contudo, os contribuintes não obrigados à ECD, ficam desobrigados da
preparação de arquivos digitais de sua escrituração contábil, conforme item 4.1
do Anexo Único do ADE Cofis no 25, de 07/06/2010.
(...)
Da legislação acima transcrita infere-se que a natureza jurídica da autuada a
dispensa da obrigatoriedade de transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD)
pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), no entanto, não existe
dispensa quanto à obrigação de apresentar, se solicitada pela fiscalização sua
escrituração na forma e nas características do MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO
LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (LECD), previsto no anexo único da
Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, publicada no DOU
de 20/11/2007, e alterações posteriores. Regular, portanto, a exigência e a
aplicação da penalidade, em face do descumprimento da obrigação acessória.

A titulo de ilustração ressalta-se que Receita Federal publicou no Diário Oficial de
06/11/2014 a Instrução Normativa – IN no 1.510. Esta IN altera a IN 1.420/2013
que tratou, dentre outros assuntos, da obrigatoriedade das entidades imunes e
isentas de apresentarem a Escrituração Contábil Digital – ECD, a partir de 1o de
janeiro de 2014.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.949 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720164/2014-31
8

Veja que, embora não seja obrigada à transmissão de ECD, não há dispensa para
que, após intimada para apresentar arquivos magnéticos contendo sua escrita fiscal, deixe de
atender à solicitação e não apresente sua contabilidade.
Assim, mesmo que após ter se negado a receber a intimação a Recorrente tenha
respondido às intimações fiscais, o fez parcialmente em razão da não entrega da documentação
fiscal em meio magnético, nos moldes solicitados pela fiscalização, o que leva à improcedência
deste tópico recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidade com relação ao efeito confiscatório da multa
agravada e do pedido de restituição e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 699
DF CARF MF
Original